Tribunal: TJES
Processo: 5003165-35.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003165-35.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIA MARCIA SUTERIO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). HABITUALIDADE CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 E DA SÚMULA N° 22 DO TJES.

PEDIDO DE SUSPENSÃO PELA ADI 5090. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO É OBJETO DOS AUTOS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003165-35.2023.8.08.0011

Recorrente: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Recorrido: ELIA MARCIA SUTERIO DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6625734).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a proferida pelo STF confere aos empregados meramente o direito de levantamento dos depósitos já realizados;
b)
que a declaração de nulidade do contrato temporário não tem o condão de transformar o indivíduo em empregado público;
c)
que o pagamento não deve ser como indenização, pois não se encontram presentes os requisitos para a reparação cível;
d)
que requer a suspensão do processo dado o tem nº 5090 do STF;
e)
que o recurso seja conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se quanto a legalidade nas contratações da recorrida, bem como quanto ao reconhecimento de direito ao recebimento de FGTS.

Inicialmente, indefiro o pedido de suspensão da ação em virtude do julgamento da ADI 5090, tendo em vista que o objeto dos autos não é a rentabilidade do FGTS, mas apenas a condenação ao pagamento de FGTS pela nulidade dos contratos sucessivos.

Vejamos o entendimento semelhante aplicado pelas turmas e câmaras do E. TJES:

[...] Não se aplica ao caso a suspensão determinada pelo STF em decisão proferida na ADI 5090, uma vez que o mérito propriamente dito da presente demanda não versa sobre a rentabilidade das contas vinculadas do FGTS, não havendo se quer depósito em conta vinculada.[...] (TJES. Recurso Inominado Cível. 5016468-78.2022.8.08.0035. Magistrado Bruno Silveira de Oliveira. 1º Turma Recursal. Data 28/08/2023)

[...] Quanto à necessidade de suspensão do processo até o julgamento da ADI 5090/STF, o debate acerca do índice de correção aplicável ao saldo do FGTS só se mostraria relevante se houvesse depósito do saldo pela parte ré, o que não é o caso. Os valores jamais foram depositados, ou seja, não se encontram na conta vinculada de FGTS e portanto, o caso dos autos não será afetado pelo referido julgamento. [...] (TJES. Recurso Inominado Cível nº 5012131-52.2021.8.08.0012. Magistrada Giselle Onigkeit. 3º Turma Recursal. Data 21/03/2023)

[...] Contudo, conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. [...] (TJES. Recurso Inominado Cível nº Número: 5000422-66.2020.8.08.0008. Magistrado Thiago Albani Oliveira Galveas. 4º Turma Recursal. Data 24/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. VARA ÚNICA. SUSPENSÃO. ADI 5090, DO STF. AFASTADA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA URGÊNCIA. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL BASEADA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Este eg. Tribunal de Justiça já possui orientação firmada no sentido de que “embora possua a competência plena de Juizado Especial da Fazenda Pública, a Comarca de Ibitirama não possui juizado efetivamente instalado, de modo que não se aplica, ao presente caso, a competência absoluta pelo valor da causa prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009”, acrescendo que “não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários e custas processuais, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum”.(TJES, Remessa Necessária nº 058190001980, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Terceira Câmara Cível, DJ 25.3.2022).
2. Conforme orientação deste eg. Corte Estadual a “determinação de suspensão nacional exarada na ADI 5090 é restrita aos processos nos quais se discute o índice de remuneração aplicável aos valores já depositados nas contas de FGTS, não agasalhando os feitos em que se discute o recebimento do FGTS em virtude da nulidade do contrato administrativo” - (TJES, AgInt-AP 0000697-63.2019.8.08.0064; Relª Desª DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Quarta Câmara Cível; DJ 1.12.2022).
3. Está eg. Segunda Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de que a reiteração da contratação, para a mesma função, ao longo dos anos, caracteriza nítido desvirtuamento da urgência prevista no art. 37, da C.F. que, por sua vez, é elemento basilar da contratação temporária 4. Em se tratando de demanda em que se almeja o recebimento de parcelas do FGTS em decorrência do reconhecimento de ilegalidade de contratação temporária, aplica-se, no caso, a prescrição quinquenal fazendo a apelada jus ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 0000256-95.2022.8.08.0058. Desª. Paula Cheim Jorge. 2º Câmara Cível. Data. 26/07/2023) grifos meus

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. O presente caso se refere a pedido de reconhecimento de nulidade das sucessivas contratações temporárias e condenação do Município ao pagamento da verba fundiária devidamente corrigida. Neste aspecto, a forma de correção da verba, se pelo IPCA-E ou pela TR é questão inequivocamente acessória, não sendo abarcada pela decisão proferida na cautelar da ADI nº 5090 pelo STF. Portanto, paralisar o feito no aguardo do julgamento da ADI seria capaz de ensejar significativo prejuízo à parte autora para definição de aspecto secundário.
2. Em que pese a argumentação do Município de Vitória, percebe-se que a discussão sobre a prejudicial de mérito já transitou em julgado, notadamente porque foi rejeitada em decisão saneadora (fl. 79/83), não sendo objeto de recurso de agravo de instrumento oportunamente, especialmente por se tratar de matéria de mérito do processo – art. 1.015, II do CPC. 3. Assim, não pode novamente a discussão ser reaberta sob pena de retrocesso à marcha processual, sobretudo porque o colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que "Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão".(REsp 1578663/AL , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1762416/PR , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021. (STJ - AgInt no REsp: 1922975 TO 2021/0048280-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) 4. Quanto ao mérito propriamente dito, não encontrei elementos para divergir do entendimento de primeiro grau, notadamente porque está patente a nulidade dos contratos temporários, mantendo o dever do Município de Vitória a depositar o percentual legal do FGTS no período de vigência dos contratos anulados, especialmente porque encontra amparo em repercussão geral do STF. 5. De igual forma, não assiste razão ao recorrente no tocante ao pleito de aplicação da TR – Taxa Referencial – para fins de correção monetária sobre os valores devidos a título de FGTS, uma vez a r. sentença aplicou os índices adotados por este colendo Tribunal de Justiça (correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE. 6. De ofício, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza. 7. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. Prejudicada a remessa necessária. (TJES. Apelação nº 0038590-87.2014.8.08.0024. Des. Jose Augusto Farias de Souza. 1º Câmara Cível. Data 03/08/2023) grifos meus

Consta que a recorrida fora contratada pelo recorrente para exercer o cargo de Professora no período entre fevereiro/2019 e dezembro/2022, embora não houvesse submetido-se a concurso público.

Conforme relatado, a parte autora entende pela nulidade da sua contratação sob a modalidade de contratação temporária. Alega ter direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativamente ao período trabalhado.

A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se ainda a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

Dessarte, a matéria possui firme consolidação do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça local, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais no Espírito Santo e desta Turma Recursal.

O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a matéria em regime de repercussão geral (RE 596478, Tema 191/STF), foi taxativo:

“1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Ao analisar o inteiro teor do referido julgado, percebe-se com clareza solar que os Ministros do STF decidiram pela constitucionalidade do dispositivo atacado, valendo-se inclusive de precedentes da Corte Suprema, nos quais validaram o entendimento contido no enunciado nº 363 das Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho,
in verbis
:

“A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS”.

A
ratio
Suprema do referido julgado pautou-se, dentre outras razões valorativas, na interpretação constitucional de que ao trabalhador, em tais situações, deveria ser garantida a isonomia de direitos, mesmo que reconhecida a nulidade da contratação do emprego público temporário. Travada a discussão sobre a natureza do fundo de garantia sobre o tempo de serviço, se efetiva verba indenizatória ou salário diferido, o fato é que, apesar da ausência de conclusão num ou noutro sentido, a verba foi tratada como compensatória ao tempo de trabalho prestado, dando certa estabilidade ao trabalhador.

Sendo assim, deveria ele fazer jus à verba com previsão constitucional, na medida em que seu vínculo com o ente estatal é nulo ou inválido, mas gera efeitos residuais. Com efeito, o atingimento da referida proteção constitucional é alcançado pelo pagamento da contraprestação trabalhada, sob pena de indevido enriquecimento do ente estatal, que,
in casu
, também alcança os depósitos do FGTS.

Assim se manifestou Sua Excelência o Min. DIAS TOFFOLI, Relator designado:

“(...) a distinção entre os planos da existência, da validade e da eficácia. Reconhecer efeitos jurídicos residuais a ato nulo é algo que diz respeito aos efeitos residuais do nulo no plano da existência jurídica. E é possível fazê-lo. Pode o intérprete, o estado-juiz fazê-lo ao interpretar o caso concreto? Pode. A pergunta posta nessa ação, nesse recurso extraordinário, é se o pode fazer o legislador. O legislador pode dizer de um fato residual, de um ato declarado nulo? Eu não vejo nesse caso concreto - e não estou a julgar outro, pedindo vênia àqueles que possam entender de maneira contrária -, a eventual repercussão desse caso em outras situações concretas... eu estou a julgar o caso em que o legislador fez uma avaliação - dentro, penso, do seu poder normativo - a respeito de casos que, não tenham dúvidas, são casos a priori, consequências do que a Constituição de 1988 trouxe, em boa hora, que é a necessidade do concurso público para o provimento dos cargos nos órgãos públicos e no Estado. Nesse sentido, Senhor Presidente, penso que não estamos aqui a julgar a necessidade ou desnecessidade de concurso público, porque esse tema é pacificado na Corte. Na Constituição e na Corte é pacificada a sua aplicação. Estamos a julgar se o artigo 19-A é compatível ou não com a Constituição. Eu não vejo, de maneira nenhuma, que ele afronte o § 2º do art. 37 da Constituição Federal. Entendo que este Tribunal tem levado em consideração essa necessidade de se garantir a fatos nulos, mas existentes juridicamente, os seus efeitos. Tanto é que, na ação direta que eu já mencionei, do Estado de Minas Gerais, foram dados efeitos prospectivos - como em alguns outros casos -; enquanto não se faz o concurso público, mantêm-se - até para a prestação dos serviços públicos, muitos essenciais - aqueles servidores contratados de maneira irregular, nula. (...) Para concluir, portanto, eu conheço do recurso – do qual, aliás, já se reconheceu a repercussão geral – e, no mérito, eu nego provimento ao recurso, por não ver violação a nenhum dos dispositivos constitucionais nele impugnados.”

Assim, não resta dúvida de que a matéria restou firmemente consolidada.

No presente caso a relação jurídica de trabalho entre as partes descaracterizou a modalidade de contrato temporário e não justificou a excepcionalidade do interesse público,
tendo em vista que as prorrogações perpetuaram-se desde o ano de 2019
. Vislumbro, portanto, que tais circunstâncias tornam nulas as contratações celebradas.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES nº. 0001651-95.2008.8.08.0064,
in verbis
(grifos nossos):

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990,
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Além disso, acresço a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, reconheço a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes
, de maneira que deve o ente público ser condenado a efetuar os depósitos vinculados ao FGTS, em atenção ao conteúdo das fichas financeiras, que demonstram para fins de recebimento do FGTS que os períodos reconhecido em sentença.

Cabe destacar que a sentença não determinou o pagamento do FGTS como indenização, mas apenas determinou o depósito do valor referente ao FGTS na conta vinculada ao trabalhador, não sendo o direito ao saque objeto desta demanda.

Devo ainda frisar, neste momento, minha latente preocupação com eventual iliquidez da demanda em análise. No pormenor, cabe exclusivamente ao postulante apresentar desde o início os valores pretendidos a título de postulação.

Aliás, particularmente, entendo que a demanda possui
natureza condenatória de obrigação de fazer
, uma vez que, em verdade, a única possibilidade conferida em lei é a determinação do ente estatal no depósito dos valores a título de FGTS na conta vinculada do trabalhador.

Sendo assim, eventual levantamento da quantia não é alvo de análise judicial, tampouco poderá ser objeto condenatório direto da discussão travada nos autos.
Volto a destacar: reconhecido o direito ao FGTS, caberá tão somente o depósito de tais valores em conta vinculada do trabalhador, na forma determinada pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Sendo assim, de acordo com os elementos constantes nos autos, há possibilidade de se estabelecer os parâmetros para os mencionados depósitos do Fundo de Garantia, sem que isto implique em iliquidez.

Além disso, eventual constatação no Juízo
a quo
de que os valores ultrapassam o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, fixado em 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2º,
caput
, da Lei 12.153/2009), fica automaticamente renunciado o excedente por força dos §§ 2º e 4º do referido art. 2º.

Com relação aos índices de atualização, é certo que o art. 1º-F da lei nº 9.494/97 dispõe que as condenações em desfavor da Fazenda Pública deveriam incidir, em uma única vez até o pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança.

A ADIN 5348 julgada pelo Excelso STF reconheceu a parcial constitucionalidade da norma e reconheceu acima exposta, não permitindo apenas a aplicação da atualização utilizada pela caderneta de poupança.

O Colendo STJ, por sua vez, ao julgar o Tema Repetitivo 529 entendeu que nos casos de dívida da Fazenda Pública, o índice de correção monetária aplicado deve ser o IPCA. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS. [...]
17. Como o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal. 18. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas. 19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia, há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota. 20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 21. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.
(REsp n. 1.270.439/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26/6/2013, DJe de 2/8/2013.) grifos meus

Com a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, as condenações da Fazenda Pública passaram a ter como índice único de atualização monetária a SELIC, a partir de 09/12/2021.

Finalmente, por se cuidar de condenação de natureza não tributária, os juros de mora pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária
pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09
até a data de 09/12/2021
, a partir de então, sendo aplicado unicamente a SELIC, conforme EC 113/2021, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do recorrido, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Por se tratar de matéria de ordem pública, retifico os termos de correção para que, em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, o pagamento unicamente no que se refere aos índices de correção monetária aplicados ao caso, os de juros de mora serão devidos pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança desde a citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09
até a data de 09/12/2021
, a partir de então, sendo aplicado unicamente a SELIC, conforme EC 113/2021.

Sem condenação do recorrente em custas, por força legal. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios, cujo arbitramento se fixa em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)